Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016378-02.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1020502-22.2021.8.11.0002
Agravante: Município de Várzea Grande
Agravada: Mrv Prime Chapada Oriente Incorporações Spe Ltda
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO GARANTIA –EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRAZO DETERMINADO – POSSIBILDADE DE PRORROGAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DA NOVA APÓLICE - DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, V, ‘B’, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que a apólice de seguro se caracteriza como meio hábil a permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que ofertada antes da propositura da Execução Fiscal e em valor suficiente à garantia do Juízo.
No caso de apólice com prazo determinado, nada impede que o Poder Judiciário reconheça a garantia, ressalvada a necessidade de o devedor apresentar nova garantia, sob pena de revogação da tutela.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1020502-22.2021.8.11.0002, deferiu em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada na petição inicial e, por consequência, DETERMINO que o Município de Várzea Grande não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do débito consubstanciado nas Ordens de Serviço n. 168 e 320/2017, no valor originário de R$ 148.607,55 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
O Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo a quo, equivocou-se, ao deferir o seguro-garantia como caução referente ao débito, consubstanciado nas Ordens de Serviço n. 168 e 320/2017, oferecido pela Agravada, pois deixou de observar que o título apresentado nada garante, porque, em decorrência do prazo de validade, precisa ser renovado, periodicamente, e porque não consta assinatura da Autora.
Afirma que, junto com a apólice apresentada, não consta instrumento de contrato de garantia, celebrado entre a empresa seguradora e a Autora, não há indicação do número da CDA que instrui o executivo fiscal, objeto da garantia, e não há certidão de regularidade da seguradora, perante a SUSEP, e nem renúncia aos termos do art. 763 do atual Código Civil, ou seja, não houve observância dos requisitos dispostos na própria Portaria da PGFN n. 1.1153 (art. 3o) invocada pela Agravada.
Assevera que, conforme consta do julgamento do EREsp 1.077.039/RJ, a substituição da ordem legal de bens penhoráveis só pode ser realizada a pedido da Fazenda Pública, ou por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a necessidade imperiosa, para afastar a ocorrência de dano desproporcional, situação não demonstrada nos autos.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, alegando o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão impugnada.
É o que merece registro.
Decido
Conforme consignado no relatório, insurge-se o Município de Várzea Grande, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1020502-22.2021.8.11.0002, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar à municipalidade que não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do débito consubstanciado nas Ordens de Serviço n. 168 e 320/2017, em razão do oferecimento do seguro-garantia, oferecido pela parte Agravada.
Revela o fato jurídico-processual que a Agravada, MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda, ajuizou Ação Anulatória de Débito, em desfavor do Município de Várzea Grande, objetivando a anulação do crédito tributário, consubstanciado nas Ordens de Serviço n. 168 e 320/2017, no valor originário de R$ 148.607,55 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, porque entende que a exação afigura-se indevida.
Diante disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse recebido o seguro-garantia, por ela ofertado, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito, e que o Município proceda à emissão da CPD-EN da Autora, nos termos do art. 151, V e art. 206 do CTN.
No caso de não ser este o entendimento do Magistrado singular, alternativamente, requereu que seja determinada a expedição da CPD-EM, em função do art. 206 do CTN, diante da regularidade e integralidade da garantia ofertada.
Ao analisar os autos, o Juízo a quo recebeu o seguro-garantia, tão somente para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, deferindo o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada na petição inicial e, por consequência, DETERMINO que o Município de Várzea Grande não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do débito consubstanciado nas Ordens de Serviço n. 168 e 320/2017, no valor originário de R$ 148.607,55 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
Contra essa decisão, insurge-se o Agravante, conforme os fundamentos acima expostos.
O cerne recursal cinge-se em saber se a decisão em foco deve ser suspensa, ante as supostas irregularidades na apólice de seguro ofertada pela parte agravada.
No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante não merece acolhida.
Das peças que formaram o instrumento, depreende-se que o valor atualizado da dívida, com encargos e acréscimos legais, totaliza R$ 278.705,83 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e cinco reais e oitenta e três centavos), valor que corresponde à importância segurada pela Apólice de Seguro-garantia n. 0306920219907750501432000, suficiente, portanto, para acobertar o débito consolidado pela Fazenda Pública.
Sabe-se que o mero caucionamento do crédito, embora confira ao contribuinte o direito à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto não houver impugnação judicial do respectivo débito fiscal, e, tampouco, foi esta a decisão hostilizada.
Imperioso registrar que, sobre o seguro-garantia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que se caracteriza como meio hábil a permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que ofertado antes da propositura da Execução Fiscal e em valor suficiente à garantia do Juízo. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015. 2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante". 4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que, portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1824839/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019).
Ademais, no que tange à indicação do prazo determinado de vigência da apólice do seguro-garantia (de 19/04/2021 a 18/04/2024), nada obsta que esse prazo seja prorrogado, com apresentação da nova apólice, de modo que, caso tal renovação não ocorra, caberá ao juízo competente a revogação da tutela, ante o esvaziamento da garantia.
A propósito, nesse sentido o entendimento do STJ:
RECURSO ESPECIAL N. 1954748 – RJ (2021/0111520-3) [....] Trata-se de ação cautelar de antecipação de garantia em que o autor apresenta seguro-garantia para fins de expedição de certidão positiva com efeito de negativa - CPDEN. O Tribunal de origem, ao decidir a lide, consignou que (fls. 47-49): Em primeiro lugar, nada impede que a execução fiscal seja ajuizada ainda no prazo de vigência da apólice apresentada? Trata-se de ato que depende única e exclusivamente da própria Fazenda Pública. Em segundo lugar, não há previsão legal de que o seguro garantia, desde que suficiente à caução do débito fiscal, deva ser objeto de uma aceitação discricionária por parte do credor. E, por derradeiro e aqui se analisa igualmente a alegação de inidoneidade da garantia, a apólice possui cláusula de renovação automática, o que torna despicienda a ideia de que o prazo de vigência possa constituir óbice à pretensão. Na verdade, ainda que não houvesse cláusula de renovação automática, nada impede que o Poder Judiciário reconheça a garantia, ressalvada a necessidade de o devedor apresentar nova garantia (seja pela renovação da apólice, seja pelo depósito, seja ainda pela prova de fiança bancária, ou enfim, de penhora de bem idôneo). Por derradeiro, em decorrência de inovações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, o art. 9o da Lei de Execução Fiscal prevê, logo em seu inciso II, a possibilidade de o executado "oferecer fiança bancária ou seguro garantia" para garantia da execução, sem qualquer exigência de aceitação do credor, mesmo porque, nos termos do § 3o do mesmo artigo, "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Tanto o seguro garantia (desde que, naturalmente, idôneo e suficiente) não depende de aquiescência do credor, que o art. 15, inc. I, da mesma LEF, assegura ao executado, em qualquer fase do processo, "a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia". Também o direito processual civil incorporou essa inovação, equiparando a dinheiro "a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2o, c/c art. 848, p. único, do CPC-2015)? sendo certo que a lei específica não exige, tal como o CPC, esse acréscimo de 30%, razão pela qual a própria Portaria no 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, exige não mais do que o "montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis" (art. 3o, inciso I). Tampouco se exige mais do que vigência "de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal"(art. 3o, VI, a) ? ao passo que a apólice apresentada pela agravada possui cinco anos de vigência. Ademais, o item 5.2 das cláusulas gerais estipula que "Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não-houver pagado o prêmio nas datas convencionadas" (e-fl. 49 dos autos originários). E a cláusula das condições especiais estabelece que "o tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia" (5.1.1) e que "A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito do segurado"(5.2) ? e-fls. 55/56. [...] Por derradeiro, observo que a própria Resolução no 01/2017, da Procuradoria Geral do Município de Niterói, não concede amparo às pretensões recursais aqui rechaçadas. O inciso I do parágrafo único do art. 7o dessa resolução somente impede a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando se tratar de seguro garantia em valor inferior ao montante devido, na expressa dicção do caput. E tampouco há qualquer exigência de prazo mínimo de vigência, mas apenas de renovação da apólice com antecedência de ao menos 60 dias de sua expiração, sob pena de caracterização do sinistro (art. 8o, inc. II), o que também corresponde à cláusula 5.1 das condições especiais do seguro garantia apresentado na origem, segundo a qual "a renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de vigência da apólice"(e-fl. 49). Com efeito, observa-se que o acórdão recorrido afastou a tese de que o seguro-garantia apresentado seria inidôneo, por possuir previsão de renovação automática além de conter cláusula prevendo que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houve pago o prêmio nas datas convencionadas. Ocorre que o recorrente não impugnou a referida fundamentação nas razões do recurso especial que, por si só, assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Aplica-se ao caso a Súmula 283/STF. Ademais, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao atendimento das exigências legais do seguro-garantia apresentado encontra óbice na Súmula 7/STJ, ante a necessidade de reexame de matéria fático-probatória. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Ministro Benedito Gonçalves Relator (STJ - REsp: 1954748 RJ 2021/0111520-3, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, data de publicação: DJ 26/08/2021).
Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a decisão agravada mostrou-se acertada e merece ser mantida.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo-se incólume a decisão prolatada pelo Juízo a quo.
Comunique-se ao Magistrado de piso, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.